Tribunal: TJBA
Processo: 8035563-30.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035563-30.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SAMILLA SANDRYELLE PORTO DA SILVA SOUZA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: ADEMIR BATISTA GOMES

Advogado(s)
:
EDUARDO NEI BEIRAO ALBUQUERQUE

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PLEITO DE DILAÇÃO DE PRAZO E MAJORAÇÃO DE ALUGUEL. AUSÊNCIA DE PROVA E PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Samilla Sandryelle Porto da Silva Souza contra decisão interlocutória da Vara de Violência Doméstica de Camaçari/BA, que determinou a desocupação do imóvel no prazo de 72 horas. A agravante pleiteia: (i) dilação de prazo para saída do imóvel; (ii) majoração do valor do aluguel fixado judicialmente de R$ 1.000,00 para R$ 2.000,00; e (iii) devolução de documentos pessoais seus e de sua filha menor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se subsiste interesse recursal quanto ao pedido de dilação de prazo para desocupação do imóvel; (ii) definir se houve perda superveniente de objeto quanto ao pleito de devolução de documentos da menor; (iii) analisar se estão presentes os requisitos para a majoração do valor do aluguel fixado judicialmente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A superveniência do cumprimento da ordem de desocupação do imóvel, comprovada nos autos de origem (ID 506434022), acarreta a perda do objeto quanto ao pedido de dilação de prazo, tornando-o prejudicado.

2. O pedido de devolução dos documentos da menor já foi atendido pelo juízo de origem (ID 505381630), de modo que inexiste interesse recursal quanto ao ponto, impondo-se o não conhecimento da insurgência.

3. A ausência de comprovação documental idônea acerca dos custos atuais da nova moradia, mesmo após intimação específica, impede a verificação da plausibilidade do pedido de majoração do aluguel, pois a agravante não apresentou contrato de locação ou comprovantes de pagamento do imóvel em que reside atualmente.

4. Da análise da última manifestação da agravante nos autos de origem (ID 509566737), constata-se que a recorrente já se encontra em novo imóvel, com sua filha, tendo inclusive firmado acordo extrajudicial com o recorrido para entrega de bens móveis.

5. Não se evidencia, o perigo de dano invocado pela autora, sobretudo porque o recorrido vem cumprindo o pagamento dos valores de aluguel fixados pelo juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O cumprimento da ordem judicial de desocupação do imóvel acarreta a perda superveniente do objeto quanto ao pedido de dilação de prazo.

2. A ausência de comprovação idônea acerca da atual despesa habitacional da parte agravante impede a majoração judicial do valor de aluguel fixado anteriormente.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 1º, III; CPC, arts. 6º, 932, III, e 1.015, parágrafo único; Lei Maria da Penha (Lei nº 11.340/2006), art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, AI nº 516209988.2023.8.09.0100, Rel. Des. Sebastião Luiz Fleury; TJ-MT, AI nº 1001369-92.2024.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto condutor,
CONHECER PARCIALMENTE
e, na parte conhecida,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da agravante.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09